Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0737275-92.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUZINETE ALVES DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEMORA DESARRAZOADA AO AGENDAMENTO DE EXAME URGENTE E NECESSÁRIO (RISCO AMARELO). OMISSÃO CARACTERIZADA. CUSTEIO NA REDE PRIVADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. No caso concreto, por se tratar de responsabilidade estatal primordialmente objetiva (exceção à diretriz objetiva do Art. 37, § 6o, CF), deve ser aferida a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado em conduta culposa (omissão) ou dolosa. II. Incontroverso que: (i) a autora/recorrida - diagnóstico de cervicalgia crônica -foi inserida no sistema SISREG III, em 27.9.2017 (“risco amarelo” – urgência); (ii) teve a inscrição cancelada (por motivos não esclarecidos pelo recorrente); (iii) foi reinserida no sistema, em 30.5.2018; (iv) em 18.7.2018, após procurar a Defensoria Pública, não obteve resposta positiva ao pedido de marcação do exame (“aguardando agendamento”; “estão sendo agendados pacientes de janeiro/2018, na mesma prioridade” – 6627439, p. 3); (v) realizou o procedimento na rede privada, em 14.8.2018. III. Demonstrada, pois, a situação de urgência (conforme critérios da própria Secretaria de Saúde), é de se reconhecer a omissão culposa (negligência) do Estado em não dar concretude ao direito à saúde (CF, Arts. 196 e 197) a tempo e modo, de sorte a atrair a responsabilidade pela indenização do dano patrimonial experimentado pela requerente (quantia despendida na rede privada para custear o exame de RM DA COLUNA CERVICAL). Teoria de culpa administrativa. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão 1058801; 2a TR, Acórdão 1062350 e 1058362; 3a TR, Acórdão 1134214. IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO I. Não constatada a alegada omissão (ausência de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública). II. A par da inexistência de decisão (vinculante) da Corte Suprema, prevalece o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes: TJDFT, 1a TR, Acórdão 1142473, DJe 22.12.2018; 2a TR, Acórdão 114175, DJe 1°.12.2018; 3a TR, Acórdão 1134568, DJe 7.11.2018. III. Inviável, por meio do presente expediente processual, de reforço orçamentário, como rubrica indiretamente fixada. IV. Embargos conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal